Tribunal: STF
Processo: MS 22087
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
EMENTA:   -  CONSTITUCIONAL.   ELEITORAL.  INELEGIBILIDADE.
CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. Lei Complementar n. 64, de
1990, art. 1., I, "g".
          I.  - Inclusão  em lista  para remessa  ao órgão da Justiça
Eleitoral  do  nome do  administrador  público que  teve  suas contas
rejeitadas  pelo T.C.U.,  além de lhe  ser aplicada  a pena de multa.
Inocorrencia  de  dupla  punição,  dado que  a  inclusão  do  nome do
administrador público na lista não configura punição.
          II.  - Inelegibilidade  não constitui  pena. Possibilidade,
portanto,  de  aplicação da  lei  de inelegibilidade,  Lei  Compl. n.
64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigencia.
          III.  - A Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor
a  respeito das  irregularidades apontadas  pelo Tribunal  de Contas,
vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade.
          IV. - Mandado de segurança indeferido.